Tribunal: TJSP
Processo: 0008640-03.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao acusado Ewerton – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008640-03.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes EWERTON DIAS MARANGÃO e GILIARD GOMES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0008640-03.2018 São Paulo
Apelantes: Ewerton Dias Maranhão
Gilliard Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.535
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério
- Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos em relação ao acusado Ewerton Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 230/235, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EWERTON DIAS MARANHÃO
e GILLIARD GOMES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos
do processo, como incursos nas sanções do artigo 171, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o primeiro ao
cumprimento de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo legal; e o segundo ao cumprimento de 07
(sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretendem, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
3
247/251), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando suas
absolvições, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 256/259, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 274/277).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
11 de outubro de 2018, na Rua Quinze de Novembro, no 275, em
concurso e com unidades de propósitos, tentaram obter, para si,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante ardil,
Maicon Borges dos Santos.
Segundo apurado, os acusados deliberaram a
prática de estelionato, consistente em comercializar capas para
telefone celular contendo substância petrificada em seu interior, como
se tais fossem aparelhos de telefone celular originais. Para tanto e
com vontade de obter vantagem ilícita, Ewerton ofertou suposto
aparelho de telefone celular à vítima pelo valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), tendo exibido equipamentos originais em negociação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
4
inicial. Ocorre que, quando a vítima demonstrou efetivo interesse na
aquisição do aparelho, o réu lhe disse que iria buscar outra unidade.
Retornando, na companhia de Giliard, pediu que o ofendido primeiro
lhe desse o valor referente ao aparelho para que depois pudesse lhe
entregar o produto. Porém, diante da insistência da vítima, os
apelantes autorizaram que esta verificasse o aparelho antes da
entrega de dinheiro, momento em que foi possível constatar que se
tratava de uma capa para aparelho de telefone celular contendo gesso
em seu interior. Ao perceber que não se tratava de um aparelho de
telefone celular, a vítima não entregou o valor acertado e com o
auxílio de populares deteve os acusados e acionou a policiais civis
que passavam pelo local dos fatos.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima perante
a autoridade policial e pelas testemunhas, em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de estelionato, quanto à sua ocorrência
e autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 171,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restou
comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05,
boletins de ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de
fls. 15 e laudo pericial de fls. 179/181.
O acusado Ewerton, em Juízo, negou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
5
e relatou que teve uma briga com um segurança que trabalha na
região dos fatos e, posteriormente, no mesmo dia, apareceu uma
moça no local com uma placa de gesso, dizendo que havia sido
enganada. O segurança com quem ele brigara pegou essa placa das
mãos dela, disse-lhe que o golpe era comum por lá e a orientou a ir
embora, ficando a placa de gesso na posse dele. O nome desse
segurança é Rui. A briga com o segurança ocorreu por conta de
mulher. Estavam no mesmo bar e brigaram. Na Delegacia fizeram
uma covardia com eles, primeiro pediram R$2.000,00 para que
fossem liberados, depois falaram que já tinham avisado o Delegado e
não daria mais. Não deixaram que eles falassem com o Delegado.
Gilliard não estava com ele na ocasião dos fatos.
O réu Gilliard, em Juízo, também negou os
fatos e afirmou que Ewerton já estava com problema com um
segurança na 25 de março e esse segurança é amigo dos policiais,
eles já tinham abordado Ewerton e depois, quando passaram por ele,
o abordaram. Disse que não pegaram com ele o celular de gesso,
tampouco ofereceu à vítima esse objeto. Ewerton estava discutindo
com o segurança e este chamou os policiais, que eram seus amigos.
Não conversou com o Delegado, nem leu o que assinou na Delegacia.
Todavia,
a
versão
apresentada
pelos
insurgentes restou completamente isolada das demais provas
carreadas aos autos, além de apresentar notórias inconsistências, o
que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
6
A vítima, ouvida em solo policial, disse que
trabalha na região central da Capital, onde viu o acusado Ewerton
oferecendo telefones celulares à venda e se interessou pela oferta. O
acusado lhe mostrou aparelhos celulares verdadeiros e, diante do
interesse efetivo do ofendido na compra, ele disse que buscaria outro
aparelho. Ele saiu e retornou na companhia do acusado Gilliard,
sendo que cada um deles trazia consigo um telefone. O ofendido
pediu para ver os aparelhos, mas Ewerton exigiu insistentemente que
ele entregasse o dinheiro antes. A vítima mostrou que tinha consigo a
quantia de trezentos reais e conseguiu ver os aparelhos antes da
entrega do dinheiro, constatando que se tratava de um golpe, eis que
os telefones eram, na realidade, capas de telefones contendo gesso
no interior. Com o auxílio de populares, conseguiu segurar os réus e
acionou a polícia.
A
testemunha
Alexandre
Luis
Sachetim,
policial, em seu depoimento relatou que estavam passando pelo local
dos fatos e populares falaram que havia acontecido um problema, que
haviam vendido um celular, mas que na verdade tinha um toco ou
uma pedra dentro da caixa. Diante disso, levaram a vítima e os réus
para a Delegacia. A vítima chegou a comentar o valor que pagou pelo
celular, mas em razão do tempo não se recorda valor, não se
lembrando também se houve restituição do valor à vítima.
A testemunha Emerson Rocha dos Santos,
também policial, relatou que estavam passando pelo local, em
patrulhamento de rotina, e foram acionados por transeuntes e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
7
vítima, os quais relataram que havia ocorrido um crime no local. A
vítima reportou que estava interessada em fazer a compra de
aparelhos celulares e os réus pediram R$150,00 por aparelho. Assim,
os réus levaram os aparelhos para a vítima, porém solicitaram a
entrega do dinheiro primeiro. A vítima mostrou o dinheiro e eles
pegaram o dinheiro na mão. No momento em que a vítima percebeu
que se tratava de um golpe, ela segurou os réus, com a ajuda de
populares. Dentro das caixas que foram entregues tinham aparelhos
de gesso, a carcaça era de um aparelho normal, porém dentro era
preenchido com gesso. Não presenciou o interrogatório deles na
Delegacia. No momento da prisão, eles assumiram a autoria dos fatos
e falaram que viviam da prática daquele golpe.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os insurgentes realmente foram os
autores do delito de estelionato tentado, conforme se depreende da
forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda, que
deve ser mantida integralmente nos seguintes termos:
Ewerton é primário (fls. 127 e 169/170). Em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo
legal, ou seja, um ano de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
8
pagamento de dez dias-multa, no patamar
mínimo, que reduzo da metade, dada a
tentativa e extensão do “iter criminis”, eis que
detido ainda no local dos fatos, totalizando o
cumprimento da pena final, uma vez que
inexistem outras circunstâncias a alterar o
"quantum"
e
face
as
condições
socioeconômicas do sentenciado, de seis
meses de reclusão e pagamento de cinco
diárias mínimas.
Giliard é reincidente (fls. 128/137 e 165/168).
Em atenção às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, no patamar
mínimo, que acresço da sexta parte, por conta
da reincidência, que por sua vez reduzo da
metade,
parâmetro
acima
mencionado,
totalizando o cumprimento da pena final, uma
vez que inexistem outras circunstâncias a
alterar o "quantum" e face as condições
socioeconômicas do sentenciado, de sete
meses de reclusão e pagamento de cinco
diárias mínimas.
Em relação ao acusado Ewerton, fica mantido o
regime prisional aberto para início de cumprimento de pena, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008640-03.2018.8.26.0635 - Voto no 20.535
9
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
No que diz respeito ao apelante Gilliard,
mantém-se o regime prisional semiaberto para início de cumprimento
de pena, vez que o acusado é reincidente.
Por
fim,
em
relação
ao
réu
Ewerton,
preenchidos os requisitos do artigo 44, de rigor a manutenção da
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator